Tribunal: TJMT
Processo: 0005299-22.2017.8.11.0020
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005299-22.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEGNALDO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 496.046.511-53 (APELADO), JOSE CEZARIO DE OLIVEIRA - CPF: 148.822.131-68 (APELADO), VANCLEITON DE PAULA E SILVA - CPF: 737.941.471-20 (APELADO), RODRIGO DAS NEVES CARDOSO - CPF: 024.151.721-46 (APELANTE), JOSE CEZARIO DE OLIVEIRA - CPF: 148.822.131-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– FURTO QUALIFICADO [COM DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO PARA MODALIDADE TENTADA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA -

DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - ENTENDIMENTO STJ – REITERAÇÃO CRIMINOSA COMPROVADA - CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR CRIMES PATRIMONIAIS - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS - FURTO CONSUMADO - CONDENAÇÃO PRESERVADA - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - AUSÊNCIA DE PERÍCIA - PRESCINDIBILIDADE - COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS - QUALIFICADORA MANTIDA - JULGADOS STJ E TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

“É inviável a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a habitualidade criminosa do réu, pois fica evidenciada a reprovabilidade do comportamento”
(STJ, AgRg no HC no 694751/SC, HC 454.112/MG), bem como a maior
“periculosidade social da ação delitiva e a necessidade da pena para fim retributivo e ressocializador”
(TJMT, AP no 0000715-59.2019.8.11.0110).

“Nos crimes de furto, a consumação se opera com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel subtraída. Assim, ainda que o apelante seja preso em flagrante no interior da residência da vítima, se ele obteve a posse do bem, mesmo que por curto espaço de tempo, não há que se falar em furto na modalidade tentada.”
(TJMT, AP no 1000386-47.2022.8.11.0038)

O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não constitui o único meio probatório possível para a comprovação das qualificadoras do crime de furto,
“sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental [...]”
(AgRg no REsp 1810571/RS).

“A prova pericial não é o único meio para comprovar a existência de qualificadoras, podendo ser suprimida por outros meios, como na presente hipótese [...] a confissão do próprio réu, bem como demais provas testemunhais produzidas ao longo de toda a instrução.”

(TJMT, AP no 0003954-38.2010.8.11.0029)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No
0005299-22.2017.8.11.0020 - COMARCA
DE ALTO ARAGUAIA

APELANTE(S): RODRIGO DAS NEVES CARDOSO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L AT Ó R I O

Apelação criminal interposta por RODRIGO DAS NEVES CARDOSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de ação penal (PJE no 0005299-22.2017.8.11.0020), que o condenou por furto qualificado [com destruição ou rompimento de obstáculo] a 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 4o, I, do CP - (fls. 278 - ID 232490197).

O apelante sustenta que: 1) a conduta seria atípica por ser
“pequeno o valor”
dos bens subtraídos, a incidir o princípio da insignificância; 2)
“fora preso em flagrante ainda dentro do local dos fatos”
, a ensejar a desclassificação da conduta para sua forma tentada; 3) a qualificadora do rompimento de obstáculo não estaria configurada.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (fls. 296 - ID 232490205).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ARAGUAIA pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 429 - ID 232490220).

A i. 29a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - ART. 155, § 4o, I, DO CÓDIGO PENAL - CONDENAÇÃO. Pedido de absolvição pela aplicação do princípio da insignificância - Inviabilidade - Valor dos bens subtraídos (R$ 150,00) supera o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 937,00) - Apelante reincidente e ostenta antecedentes - Circunstâncias que denotam maior reprovabilidade da conduta - Pleito de desclassificação do furto para modalidade tentada - Impossibilidade - Adoção da teoria da apprehensio ou amotio - Furto se consuma no “momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima” - Apelante preso em flagrante na posse dos objetos subtraídos - - Pugna pelo afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo por ausência de perícia - Impertinência – Qualificadora demonstrada cabalmente por outros meios de provas - Depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão somados à confissão extrajudicial do apelante – Julgados STF, STJ e TJMT - Parecer recomenda o conhecimento e o desprovimento do recurso.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procuradora de Justiça - ID 233887654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 10 de junho de 2017, por volta das 10h00min, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Louro”, localizado na Rua Rui Barbosa, n° 200, Beira Rio, nesta cidade, o denunciado, agindo com animus furandi, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si os objetos descritos no termo de apreensão de fls. 12. [...]

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia RODRIGO DA NEVES CARDOSO como incursos no artigo 155, §4°, IV, do Código Penal [...].”

(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça - fls. 8 - ID 232489185)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do fato está subsidiada nos autos pelo boletim de ocorrência (id. 55752943, p. 8/9), pelo termo de apreensão (id. 55752943, p. 16) e pelos depoimentos prestados em sede policial e judicial sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Ademais, a autoria delitiva está demonstrada nos autos pelo boletim de ocorrência (id. 55752943, p. 8/9), bem como pelos depoimentos prestados em sede policial e confirmados em juízo, especialmente, pela confissão do acusado.

Sobre os fatos, a testemunha Vancleiton de Paula e Silva, policial militar afirmou em seu depoimento: ‘que tem muito tempo da ocorrência; que a guarnição foi acionada; que havia um homem no bar; que se deslocaram ao local e confirmaram a situação; que ele ainda estava no bar; que não se recorda o cômodo; que ele estava com pacotes de cigarro; ... que não pode afirmar se Rodrigo é conhecido no meio policial, era novo na cidade e não o conhecia’.

Do mesmo modo, a testemunha Degnaldo Pereira do Nascimento, policial militar afirmou: ‘que foram solicitados em um bar na Rua Rui Barbosa; que o senhor de idade chegou e percebeu alguém no bar; que ao chegar o cidadão estava com pacotes de cigarro; que ele tinha entrado pelo forro; que ele estava dentro do estabelecimento; que ele entrou pelo telhado; que ao notar a presença tentou retornar pelo telhado; que ele danificou o forro para entrar, pois entrou pelo telhado; que ele estava com cigarros e não se recorda se tinha mais coisas; que ele tinha outras passagens por tentativa de furto’.

[...] Ressalta-se que os depoimentos dos policiais são harmônicos e consentâneos com os demais elementos probatórios coligidos nos autos, pelo que merecem crédito, cabendo ressaltar, ademais, que a circunstância serem militares, por si só, não conduz à presunção de parcialidade das testemunhas ou mesmo que tenham algum interesse da causa, consoante pacífico entendimento jurisprudencial. [...]

No caso, infere-se que as testemunhas confirmaram a prática do delito, e corroboram a confissão realizada pelo acusado em sede policial (id. 55752943, p. 19) [...]

Logo, sendo parte da res furtiva encontrada na posse do agente, transfere-se a ele o ônus de demonstrar que não o subtraiu, e não havendo nos autos elementos que infirmem os fatos narrados na peça acusatória, a condenação é medida que se impõe. [...]

Quanto a qualificadora do rompimento de obstáculo, observa-se que a testemunha Degnaldo Pereira do Nascimento, afirmou que o réu entrou pelo telhado e danificou o forro para entrar. Do mesmo modo, o réu em sede policial afirmou que entrou pelo telhado, mas não conseguiu entrar, pois era forrado, então passou por um buraco no forro.

Nesse ponto, destaco que embora o laudo pericial seja crucial a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo, este pode ser suprido em caso de desaparecimento dos vestígios, pela prova testemunhal ou confissão do acusado, além de exame indireto. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na denúncia, para CONDENAR o réu RODRIGO DAS NEVES CARDOSO, como incurso nas penas do art. 155, §4o, I, do Código Penal. [...]”
(Adalto Quintino da Silva, juiz de Direito - ID 232490197)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Apreensão (fl. 23 – ID 232489185) e Termo de Entrega (fl. 29 - ID 232489185), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Degnaldo Pereira do Nascimento, policial militar (fls. 19 - ID 232489185), Salustiano Cesario de Oliveira, testemunha (fls. 30 - ID 232489185), José Cezário de Oliveira, vítima (fls. 27 - ID 232489185), e interrogado RODRIGO DAS NEVES CARDOSO, apelante (fls. 20/25 - ID 232489185).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Degnaldo Pereira do Nascimento e Vancleito de Paula e Silva (Relatório de Mídias - ID 232490187). A revelia do apelante foi decretada por não ter comparecido à audiência de instrução, embora devidamente intimado (fls. 218 - ID 232490171).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 10.6.2017, por volta das 10h00min, no estabelecimento comercial “Bar do Louro”, localizado à rua Rui Barbosa, n° 200, bairro Beira Rio, na Comarca de Alto Araguaia, o apelante RODRIGO DAS NEVES CARDOSO, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu 3 (três) pacotes de cigarro [marca Fox], consoante declarações firmes e coerentes dos policiais militares Degnaldo Pereira do Nascimento e Vancleito de Paula e Silva , em Juízo, além da confissão espontânea, na Delegacia de Polícia.

Os objetos subtraídos

[3 (três) pacotes de cigarro] totalizavam o valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais), conforme Relatório Policial no 210/2017 (fls. 17 - ID 232489185), ou seja, equivalente a aproximadamente 16% (dezesseis por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos - R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais)-.

Com efeito, a insignificância penal pressupõe, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC no 112.378/DF - Relator Min. Joaquim Barbosa - 28.8.2012; TJMT, Ap no 9692/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 24.3.2017).

Reconhece-se que o princípio da insignificância pode ser aplicado em crimes patrimoniais sem violência quando os bens estiverem avaliados entre 10% e 20% do salário mínimo, segundo entendimento do c. STJ (HC no 557.415/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 16.3.2020).

Todavia, o apelante possui 10 (dez) condenações definitivas por furto [Ação penal no 0004275-85.2019.8.11.0020; Ação penal no 0000851-69.2018.8.11.0020; Ação penal no 0397759-79.2016.8.09.0105; Ação Penal no 0053782-89.2019.8.09.0175; Ação Penal no 0004758-86.2017.8.11.0020; Ação Penal no 5055919-35.2022.8.09.0051; Ação Penal no 0005269-84.2017.8.11.0020; Ação Penal no 0006691-94.2017.8.11.0020; Ação Penal no 5099077-77.2021.8.09.0051; Ação Penal no 0003835-60.2017.8.11.0020], sendo que atualmente cumpre pena unificada em 19 (dezenove) anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Noutro giro,
“é inviável a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a habitualidade criminosa do réu, pois fica evidenciada a reprovabilidade do comportamento”
(STJ, AgRg no HC no 694751/SC – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 14.2.2022, HC 454.112/MG – Relator: Min. Felix Fischer –9.10.2018), bem como a maior
“periculosidade social da ação delitiva e a necessidade da pena para fim retributivo e ressocializador”
(TJMT, AP no 0000715-59.2019.8.11.0110 - Relator Des. Pedro Sakamoto – 1o.11.2022).

Logo, o princípio da insignificância afigura-se inaplicável.

Quanto à desclassificação para modalidade tentada, verifica-se que o apelante foi preso em flagrante na posse dos objetos subtraídos, no interior do estabelecimento comercial,
“ao tentar fugir pelo forro”
.

Para a consumação do crime de furto,
“não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído, com o agente, tampouco há necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço do tempo”
(TJDFT, AP no 07011765720218070004 - Relator: Des. Josapha Francisco dos Santos - 10.4.2022).

Se houve a inversão da posse, ainda que por curto lapso temporal, a subtração foi consumada.

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Nos crimes de furto, a consumação se opera com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel subtraída. Assim, ainda que o apelante seja preso em flagrante no interior da residência da vítima, se ele obteve a posse do bem, mesmo que por curto espaço de tempo, não há que se falar em furto na modalidade tentada.”
(AP no 1000386-47.2022.8.11.0038 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 23.9.2022)

Portanto, o pleito desclassificatório mostra-se improcedente.

Em relação à qualificadora do rompimento de obstáculo, constata-se que o apelante
“entrou pelo telhado”
e
“danificou o forro para entrar”
, conforme depoimentos do policial militar [Degnaldo Pereira do Nascimento] e confissão extrajudicial (ID’s 232490187/ 232489185).

O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não constitui o único meio probatório possível para a comprovação das qualificadoras do crime de furto,
“sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental [...]”
(AgRg no REsp 1810571/RS – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJPE] – 22.10.2019).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“A prova pericial não é o único meio para comprovar a existência de qualificadoras, podendo ser suprimida por outros meios, como na presente hipótese [...] a confissão do próprio réu, bem como demais provas testemunhais produzidas ao longo de toda a instrução.”

(AP no 0003954-38.2010.8.11.0029 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Primeira Câmara Criminal - 13.12.2011)

Sendo assim, a qualificadora [rompimento de obstáculo] deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024